Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-13.2023.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701521-13.2023.8.07.0017 APELANTE: MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO APELADO: FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO, ALVORADA TINTAS - COMERCIAL DE TINTAS EIRELI DECISÃO MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO interpôs agravo de instrumento da decisão (id. 62734447) desta Relatoria que não conheceu da apelação, ante a ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Assevera a agravante-apelante que postulou a gratuidade de justiça no cumprimento de sentença proc. no 0703850-37 e que após o indeferimento do pedido pelo Juízo de Primeiro Grau, o benefício foi deferido pelo Tribunal no julgamento do AI 0732859-56. Argumenta que os benefícios da gratuidade de justiça deferidos no referido recurso devem ser aplicados ao presente. Ao final postula: “O recebimento do presente agravo de Instrumento em seus efeitos, que seja CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a Decisão do Juiz “a qu”o para CONCEDER OS BENEFICIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA a Agravante nos termos da lei e do Acordão id 52932884 de 28.10.2023, bem como prosseguimento do feito (Ação de cumprimento de sentença -Execução de honorários sucumbenciais)” (id. 63925841, pág. 6). Dispensada a intimação dos agravados-apelados para resposta ao recurso. É o relatório. Decido. O art. 1.021, caput, do CPC é expresso ao dispor que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Desse modo, o agravo de instrumento interposto pela apelante-autora para impugnar a decisão monocrática desta Relatoria é manifestamente inadmissível. De outro turno, inaplicável o princípio da fungibilidade, diante do erro grosseiro, pois havia recurso expressamente previsto na legislação processual para a apelante-exequente se insurgir contra o pronunciamento judicial. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O recurso cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, é o agravo interno, não sendo cabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Diante da expressa previsão legal, por se tratar de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recebimento do recurso incorreto como se fosse correto, impondo-se a manutenção da decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (0714038-67.2024.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1911063, Data de Julgamento: 22/08/2024, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator(a): LEONOR AGUENA, DJE : 05/09/2024) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da apelante-exequente, porque manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma determinada na decisão anterior (id. 62734447). Brasília - DF, 16 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora